Tribunal: STF
Processo: ARE 1480637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE NOVA LIMA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. PARTICULARIDADES: VIOLAÇÃO À EFICÁCIA ERGA OMNES E VINCULANTE DA ADI Nº 0484985-77.2012.8.13.0000, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE FORMA INJUSTIFICADA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.



    - Na referida ADI nº 0484985-77.2012.8.13.0000, à exceção do cargo de Procurador-Geral, este eg. TJMG declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.023/2007, do Município de Nova Lima, que, entre outros, criou cargos em comissão na área jurídica.



     - Na Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, restou sedimentada a tese segundo a qual o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.



    - Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, o exercício precário, por comissão ou contratação temporária, das funções do cargo para o qual a Administração promovera concurso público configura preterição do candidato aprovado – ainda que como excedente – e burla a força normativa do princípio do concurso público, que é a regra (art. 37, II, da CF): ARE 971251 AgR/PI, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 06/09/2016; ARE 802958 AgR/PI Rel. Min DIAS TOFFOLI, DJe 14/11/2014; ARE 649046 AgR/MA, rel. Min. LUIZ FUX, DJe 13/09/2012; AgInt no RMS 57380/MG, rel. Min. OG FERNANDES, DJe 03/12/2018, entre outros.



    - A contratação temporária somente se justifica quando indispensável para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, conforme prescreve a Constituição Federal (art. 37, IX), que expressamente delimita os requisitos para legitimá-la ou para se excepcionar a regra do concurso público.



    - Assim, não há que se falar em juízo de conveniência e oportunidade se durante o prazo de validade do concurso a Administração manteve e perpetuou a contratação temporária e imotivada de terceiros e, ainda, preferiu o exercício das funções do cargo de Procurador Municipal por advogados privados, em cargo de comissão, além da contratação de vários escritórios de advocacia para a defesa jurídica do Município.



    - Nesses casos, a expectativa de direito à nomeação convola-se em direito subjetivo, posto que caracterizada a necessidade do serviço e o comportamento incompatível com os princípios da moralidade e da boafé administrativa



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente